Tribunal: TJBA
Processo: 8055459-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055459-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JANICE SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

AGRAVADO: ANTONIO PERICLES RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
COSME ARAUJO SANTOS, KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O Agravo de Instrumento n.º 8055459-93.2024.8.05.0000 foi interposto contra decisão que havia concedido efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

O Tribunal, ao apreciar o recurso, deu-lhe provimento, revogando o efeito suspensivo e determinando a imediata desocupação do imóvel pelos agravados, com a consequente imissão da agravante na posse.

Foram opostos Embargos de Declaração pelos agravados, alegando omissão no Acórdão quanto à nulidade da citação do litisconsorte passivo necessário, sustentando que esta teria ocorrido em nome de terceiro.

Pleitearam o reconhecimento do vício de citação e a restauração da decisão de primeiro grau que havia concedido efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão quanto à análise da nulidade de citação do litisconsorte passivo necessário, vício que comprometeria a regularidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
8. O Acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de nulidade da citação, concluindo pela regularidade do ato citatório e pela ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual não há omissão a ser sanada.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais à solução da lide.
10. Constatou-se, portanto, que os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.
11. Nesse sentido: “Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes [...].” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo admissíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
em Agravo de Instrumento
nº 8055459-93.2024.8.05.0000, da Comarca de
Uruçuca

(BA), embargante
s
Antônio Péricles Ribeiro e Adeilton de Jesus Souza
e embargada
JANICE SANTANA PEREIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador